Tribunal: TJES
Processo: 5036133-70.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036133-70.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRIANA APARECIDA GONCALVES DA CRUZ

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO: REJEITADA. MÉRITO: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR GENÉRICA. AUSÊNCIA DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição de beneficiária do programa "Bolsa Família" comprova a hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a inércia da parte em emendar a inicial para sanar a generalidade da causa de pedir e apresentar lastro probatório mínimo justifica a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A reiteração do pedido de concessão de gratuidade da justiça no recurso dispensa a comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, o que afasta a preliminar de deserção.

4)
A condição de beneficiária de programas de assistência social do governo, como o "Bolsa Família", gera presunção de hipossuficiência econômica, sendo prova idônea para a concessão da benesse.

5)
O princípio da primazia do julgamento de mérito não exime a parte autora do dever de apresentar postulação minimamente apta, com a indicação dos fatos constitutivos do direito e lastro probatório mínimo que confira verossimilhança à narrativa.

6)
A causa de pedir genérica e desacompanhada de qualquer indício de prova, somada à inércia da parte em atender à determinação de emenda, corresponde à ausência de causa de pedir e autoriza o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, com base no parágrafo único do art. 321 e no inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.

7)
A extinção do processo, nesse cenário, não representa formalismo exacerbado, mas é consequência direta da inércia da parte em atender a comando judicial essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação de que a parte é beneficiária do programa "Bolsa Família" é elemento suficiente para demonstrar a hipossuficiência econômica e justificar a concessão da assistência judiciária gratuita.

2. A inércia da parte em emendar a petição inicial para sanar a causa de pedir genérica e apresentar elementos probatórios mínimos, quando determinada pelo juízo, acarreta o indeferimento da peça e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: § 7º do art. 99; parágrafo único do art. 321; inciso I do art. 485; § 1º do inciso I do art. 330.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2608596-47 .2023.8.13.0000; TJ-RJ - APL: 00047363320228190213 202300155755; TJ-SP - Apelação Cível: 10891454420238260002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA POR SAMARCO MINERAÇÃO S/A EM CONTRARRAZÕES:

Segundo se depreende,
Samarco Mineração S/A
alega que o recurso é deserto, pugnando pelo não conhecimento.

Consoante dispõe o § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, a interposição de recurso com a reiteração do pedido de gratuidade de justiça dispensa a comprovação do recolhimento do preparo, cabendo ao relator, antes de apreciar o recurso, analisar o referido pleito.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Dessa forma, tendo a parte renovado o pedido de gratuidade nesta instância, fica, por ora, dispensada do recolhimento das custas recursais.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Conforme relatado, insurge-se a apelante em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, após indeferir o benefício da gratuidade de justiça e considerar não cumprida a determinação de emenda à inicial.

A sentença hostilizada, pois,
lastreou-se na insuficiência dos documentos apresentados para comprovar a alegada hipossuficiência financeira e na inércia da parte em sanar a generalidade da petição inicial,
in verbis:

“Como se sabe, tal alegação pela pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3º do CPC). Todavia, essa presunção é relativa e pode ser afastada ante a verificação concreta de indícios de não correspondência entre a situação fática aferida e o estado de miserabilidade alegado. E mais, não agir com cautela nessas situações significa omissão do Poder Judiciário, uma vez que é obrigatório o zelo com as coisas públicas.

Desta forma, INDEFIRO a assistência judiciaria gratuita, tendo em vista que os documentos não evidenciam ser a parte requerente hipossuficiente no aspecto financeiro na forma da lei processual.

Quanto emenda da inicial, a requerente se manteve inerte, deixando de sanar as irregularidades apontadas. No caso em tela, a inicial é completamente genérica, baseando-se tão somente no fato de que a autora mora na Serra e consumiu peixe contaminado derivado do desastre ambiental de Mariana, não trazendo nenhum fato concreto de como e onde isso ocorrera, e, sequer, qualquer demonstrativo da situação em tela, não havendo como uma demanda prosseguir baseada tão somente em meras conjecturas genéricas.

Dessa forma, restou descumprida a determinação judicial, impedindo o regular processamento da demanda.

Diante da inércia da parte autora em atender à ordem judicial INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 321, parágrafo único, e art. 485, inciso I do CPC.

Condeno a autora no pagamento das custas processuais.

Sem honorários advocatícios”.

Pois bem. Como cediço, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Assim, a aferição da capacidade financeira da parte se associa ao sacrifício para manutenção da própria subsistência na hipótese de serem exigidos os adiantamentos, e deve levar em consideração os rendimentos líquidos do jurisdicionado à luz do valor das custas, calculadas sobre o valor da ação.

Com efeito, o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições.

No caso, observa-se que
a apelante, após ser instada a comprovar sua condição financeira, juntou aos autos extrato de sua conta bancária (Id. 15088181), no qual consta o recebimento de parcelas do programa "Bolsa Família"
.

A jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a condição de beneficiário de programas de assistência social do governo, como o
Bolsa Família
, gera presunção da situação de hipossuficiência econômica, sendo prova idônea para a concessão da benesse:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL - JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PARTE BENEFICIÁRIA DO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA" - CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA. - O art. 5º, inc. LXXIV, limita a concessão da assistência judiciária gratuita aos que lograrem êxito em comprovar a sua hipossuficiência -
Havendo provas de que os requerentes possuem parcos rendimentos, são isentos do Imposto de Renda e beneficiários do "Programa Bolsa Família", não possuindo condições financeiras para custearem as despesas processuais, sem haver prejuízo da sua subsistência e de sua família, autoriza-se a concessão da gratuidade da justiça
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2608596-47 .2023.8.13.0000, Relator.: Des .(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/12/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 06/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Os Demandados restaram condenados no pagamento das custas e honorários advocatícios, indeferida a gratuidade de Justiça.
Apelantes que fazem jus à concessão do benefício da gratuidade de Justiça, uma vez que são beneficiários do bolsa-família e auxílio-gás, com movimentações de pequena expressão em conta para o seu próprio sustento
. Concessão do benefício da gratuidade de Justiça à parte Ré que se impõe. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00047363320228190213 202300155755, Relator.: Des(a) . LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 27/09/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 28/09/2023)

Tais circunstâncias revelam que a apelante não detém condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento.

Embora a moderna sistemática processual civil seja orientada pelo princípio da
primazia do julgamento de mérito
, não se pode eximir a parte autora do dever de apresentar postulação minimamente apta, indicando os fatos constitutivos do direito com clareza e, sobretudo, apresentando lastro probatório mínimo que confira verossimilhança à sua narrativa.

Em despacho saneador (Id. 15088176), o juízo
a quo
determinou expressamente a emenda à exordial, de modo a demonstrar minimamente o direito pleiteado.

A parte autora, então, limitou-se a juntar documentos para comprovar a hipossuficiência (Id. 15088179), quedando-se inerte quanto à determinação de esclarecer e provar minimamente os fatos apontados na causa de pedir.

Em verdade, a própria petição inicial qualifica a autora como "cozinheira", e a alegação de que exercia a pesca de forma artesanal surge desacompanhada de qualquer adminículo de prova, como eventual inscrição em colônia de pescadores, notas de venda de pescado, fotografias ou qualquer outro documento que pudesse conferir o mínimo de plausibilidade à alegação.

Nesse contexto, a causa de pedir genérica, indeterminada e sem qualquer indício de veracidade corresponde à ausência de causa de pedir:

PETIÇÃO INICIAL – Indeferimento - Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC - Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito c.c . indenização por dano moral (alegada inclusão indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a acionante afirma não se lembrar da existência) – Autora que, instada a esclarecer, em emenda à peça inaugural, as razões de fato pelas quais reputa indevida a negativação, reiterou que "(...) não sabe precisar se a dívida estava negativada antes da propositura desta demanda, e também não se recorda da relação jurídica com a requerida" - N
arrativa genérica de fatos ou exposição de causa de pedir indeterminada, sem qualquer indício de veracidade, consiste em efetiva ausência de causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), condição de inépcia da petição inicial
– Extinção do processo mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10891454420238260002 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 24/09/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

A extinção processual, neste cenário, não representa formalismo exacerbado, mas sim consequência direta da inércia da parte em atender ao comando judicial essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para conceder à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: 20ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 10/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões